Tribunal: STF
Processo: ARE 1529236
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO FALECIDO APÓS A EDIÇÃO DA EC Nº 41/2003. SENTENÇA PROCEDÊNCIA. APELO DE DA PARCIAL AUTORA. ALEGAÇÃO DE DIREITO À INTEGRALIDADE E À PARIDADE. PRINCÍPIO DO “TEMPUS REGIT ACTUM”. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 340 DO STJ: “A LEI APLICÁVEL À CONCESSÃO DE PENSÃO PREVIDENCIÁRIA POR MORTE É AQUELA VIGENTE NA DATA DO ÓBITO DO SEGURADO”. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL NO TEMA 396: “OS PENSIONISTAS DE SERVIDOR FALECIDO POSTERIORMENTE À EC 41/2003 TÊM DIREITO À PARIDADE COM SERVIDORES EM ATIVIDADE (EC 41/2003, ART. 7º), CASO SE ENQUADREM NA REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ART. 3º DA EC 47/2005. NÃO TEM, CONTUDO, DIREITO À INTEGRALIDADE (CF, ART. 40, § 7º, INCISO I)” (RE 603580). EX-SERVIDOR QUE NÃO SE ENQUADRA NOS REQUISITOS PREVISTOS PELA NORMA DE TRANSIÇÃO NO QUE SE REFERE AO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO À PARIDADE E À INTEGRALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 1º, III, "a", § 7º, I, e § 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente